Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005515-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO JACINTO DE ALMEIDA - CPF: 936.973.848-72 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURS
O DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005515-46.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO JACINTO DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da ação “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1005514-46.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL S.A., à falta de prova de contratação, julgou procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos referentes ao suposto contrato de seguro prestamista celebrado entre os litigantes, descontados diretamente do benefício previdenciário do apelante, condenando à ré/apelada à restituição em dobro do indébito, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, tudo acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 52299916).

O apelante contextualiza o quadro fático e em longo arrazoado se insurge contra o valor indenizatório dizendo que o montante é “
ínfimo
” e que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco ao caráter pedagógico, pede, pois, o provimento do recurso, para que seja majorado o valor indenizatório para não menos de R$ 16.762,76.

Em suas contrarrazões, a ré/apelada refuta as razões do apelo e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 52299928).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A falha da prestação do serviço resta configurada, no caso, diante da falta de prova da contratação do contrato de seguro prestamista pelo autor/apelante junto à apelada, cujas prestações foram descontadas do benefício previdenciário do apelante no período compreendido entre março/2017 a outubro/2018, totalizando 19 parcelas, no valor individualizado de março/2017 a fevereiro/2018 de R$ 19,90, e de março a outubro/2018 o valor debitado foi de R$ 20,31.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, o autor, aposentado, e do outro, companhia de seguros), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

O autor/apelante teve descontado mensalmente de sua aposentadoria a partir de março/2017 a fevereiro/2018, o valor de R$ 19,90, e de março a outubro/2018 as parcelas foram atualizadas para R$ 20,31, ou seja, o desconto indevido ocorreu por 19 meses, totalizando o montante de R$ 381,38, assim, sopesadas as particularidades do caso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido, porquanto, o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em casos semelhantes, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 2.000,00) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0014856-81.2017.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. 3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0004687-40.2016.8.11.0046 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/05/2018 - DJE 08/06/2018)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS (FIXADOS EM R$ 3.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0037067-34.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 18/02/2020 - DJE 28/02/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020